Tribunal: TJMT
Processo: 1025557-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025557-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025557-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra julgamento de apelações por eles interpostas em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1025557-94.2022.8.11.0041 - 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS embarga e diz que “
O v. Acórdão embargado deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, cuja redação foi alterada no ano de 2022
”, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos.

O BANCO BRADESCO S.A. também embarga e sustenta que “
não há dúvidas de que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo do tempo nas ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas
”.

Defende que “
Especificamente quanto ao item 3 acima mencionado, inexistiu no acórdão análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada. Referidas omissões impõem a colmatação do acórdão
.”

Enfatiza que, “
Ao esvaziar e invalidar o documento firmado (entre particulares), consecutivamente e anualmente, sem prova em contrário que desmereça sua autenticidade e seu conteúdo, o Judiciário retira a segurança jurídica de tais declarações, intervindo o Estado indevidamente no direito das avenças privadas, o que viola o art. 421 do CC
”.

Fala que “
O Termo de quitação e renúncia é formalização garantidora de segurança jurídica para ambas as partes e não deixa dúvidas sobre a mais ampla, geral e irrestrita quitação referente a quaisquer valores com fato gerador até a data de 31 de dezembro de 2019. Esvaziá-lo do valor probante que inegavelmente possui é, além de embasamento em premissa fática equivocada, descumprimento dos princípios e normas mais comezinhas de Direito, até porque não existe pedido de nulidade quanto a referido documento ou qualquer alegação que coloque em dúvida sua validade
”.

Aponta que “
Há omissão, aqui, quanto ao que se debateu em contestação, de que não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito), ou seja, o prestador de serviços embargado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao embargante (cláusula 6.22), conforme estipulação contratual, e sequer reclama tal verba nestes autos
”.

Sustenta que “
deixou de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (ii) a ausência de recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento já realizado – que sequer é reclamado nos autos – nos termos da cláusula 6.7
”.

Assevera que, “
mesmo diante da existência de instrumentos contratuais, os quais enfatizam a manifestação de vontade das partes, houve aplicação do art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94, inadmissível nestes casos
.”

Argumenta que, “
ao dizer que se arbitra honorários contratuais, há contradição na própria redação, refugindo à lógica, posto que: OU é necessário o arbitramento de honorários OU há honorários contratuais pactuados e tal arbitramento não é admissível. Tal contradição precisa ser sanada pois acarreta, inclusive, obscuridade
”.

Alude que “
Havendo condenação do embargante ao pagamento de R$ 60.000,00 este é o proveito econômico obtido pelos patronos do embargado em favor de seu cliente. Por sua vez, diante do pedido de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa, temos que o pleito do embargado era de R$ 598.017,58 e, assim, o proveito econômico do embargante fora de R$ 538.017,5838, quantum que evitara suportar no montante condenatório. De plano se nota que, quem em verdade sucumbiu em mínima parte, fora o embargante, e não o embargado como consta da sentença
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Em respostas, pedem-se a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra julgamento de apelações por eles interpostas em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1025557-94.2022.8.11.0041 - 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT.

A despeito da impugnação das partes, as apelações foram especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.

Comum o inconformismo de ambos, pois sua pretensão não foi inteiramente concedida, porém, os julgados estão dentro do que razoavelmente têm se decidido em casos referente às mesmas partes, em diversas câmaras deste TJ e, a despeito disso, dentro dos parâmetros em casos análogos, não especificamente das mesmas partes.

A forma do arbitramento; o entendimento acerca da interpretação contratual; a sucumbência; os contratos entre as partes; enfim, tudo foi analisado no acórdão, e sua leitura deixa claro, sem vícios, que há direito de arbitramento de honorários, e de forma equitativa, tal como feito no voto.

Eis o voto:

“[...] Em relação à deserção, o pedido de isenção ao preparo foi indeferido e, posteriormente, foi devidamente pago (id. 176921247).

As demais preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confundem.

Apelações interpostas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1025557-94.2022.8.11.0041 - 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para condenar o requerido Banco do Bradesco S/A ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”.

Não contente, o banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, bem como não poderia a parte ajuizar ação desta natureza, mas sim ação de cobrança ou execução.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, c
om a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que, "nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).” (AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.” (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.” (N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Acerca do processo 1006241-52.2017.8.11.0015, trata-se de execução ajuizada pelo escritório apelante em 18/05/2017; em 09/06/2017 o escritório apelante apresentou comprovante de pagamento de custas para citação; em 02/08/2017 juntou débito atualizado e pediu BACENJUD; em 11/09/2017 juntou petição de pagamento de diligência de oficial de justiça; o mesmo em 29/09/2017; penhorados bens do executado, o escritório requereu novamente BACENJUD, em 22/11/2017, com juntada de planilha atualizada; nova petição com pagamento de diligência em 27/11/2017; em 14/06/2018 pediu RENAJUD, ofício à Delegacia da Receita Federal para declaração de bens do executado; em 05/02/2019 requereu apreensão de CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito do executado; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra encartada referente ao processo em análise.

Acerca do processo 0001240-52.2017.8.11.0032, trata-se de execução também ajuizada pelo escritório apelante, em 26/04/2017; em 03/08/2017 juntou petição de pagamento de diligência; em 20/07/2017 apresentou endereço para citação; em 02/04/2019 juntou petição de pagamento de diligência; em 07/06/2019 pediu INFOJUD; em 19/08/2019 requereu citação no endereço encontrado pelo INFOJUD; em 17/09/2019 juntou petição de pagamento de diligência; em 02/03/2020 pediu INFOJUD; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra encartada referente ao processo em análise.

Acerca do processo 0002282-19.2015.8.11.0029, trata-se de execução também ajuizada pelo escritório apelante, em 17/09/2015; em 16/12/2015 pagou diligências, tal como em 11/08/2016; em 28/10/2016 concordou com penhora de imóvel e requereu averbação no cartório e hasta pública; em 09/11/2018 pagou diligência; em 19/11/2019 peticiona no sentido de que o juízo reconheceu a impenhorabilidade do bem, pedindo BACENJUD; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra encartada referente ao processo em análise.

Acerca do processo 0700267-44.2016.8.01.0008, trata-se de execução também ajuizada pelo escritório apelante, em 08/08/2016; em 07/12/2016. Pediu INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD; em 05/12/2017 pediu citação por edital; em 20/03/2018 solicitou expedição de carta de citação, penhora e avaliação, bem como juntou débito atualizado; em 30/05/2018 apresentou endereço para citação; em 21/09/2018 juntou planilha atualizada e pediu BACENJUD; em 19/02/2019 requereu RENAJUD e ofício a Delegacia da Receita Federal; em 29/11/2019 pediu restrição sobre veículo penhorado e avaliação; em 10/02/2020 solicitou apreensão de CNH, bloqueio de cartão, suspensão de passaporte e negativação do nome dos executados; em 05/03/2020 pediu a suspensão dos autos; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra encartada referente ao processo em análise.

Da análise do trabalho desempenhado, não se pode ignorar que ajuizou todas as 4 execuções em análise, tendo auxiliado também no desenvolvimento inicial do processo, com êxito na citação de alguns executados, em encontrar alguns bens que foram penhorados, sempre atendendo às determinações judiciais prontamente, sem deixar decorrer prazos. Ademais, o tempo exercido em cada processo vai de 3 a 4 anos, o que também deve ser considerado.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz pela atuação em cada processo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que bem remunera o escritório apelante, considerando o exposto acima
.

Destaca-se que “Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ademais, não há que se impor sucumbência contra o banco em relação aos processos, já que o apelante entrou e saiu do processo ainda na fase inicial.

Condenar o banco em sucumbência seria temerário e desproporcional, pois quem paga eventual sucumbência é a parte vencida, e sequer existe vencedor na execução, não até o momento de saída do escritório apelante.

No presente caso, analisam-se honorários contratuais, e não de sucumbência. O caso não é de sentença, a se ficar preso aos percentuais de 10% a 20%, do art. 85, §2o:

“Art. 85.
A sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Também adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento ilícito, pois seria parâmetro elevado, a considerar o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitou o valor dos honorários ao teto de “R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo”, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual de 15/06/2020. Conceder eventuais honorários de 18% sobre o valor atualizado da causa feriria o pacta sunt servanda.

Não vale o apelante dizer que “Demo
nstrou nos autos que sobre o seu trabalho o Banco aufere (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico”, o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Tais, fatos, por si só, não são suficientes a se configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA” (cláusula 6.3).

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos [...],
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Este fundamento, também, afasta a sucumbência recíproca. Considerando o pedido da inicial, realmente o pleito foi integralmente acolhido, “
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão”.

Acerca dos honorários de sucumbência, entendo que devem ser mantidos, tendo em vista, inclusive, o desempenho na seara recursal, o êxito parcial no recurso do autor e o fracasso no recurso do banco, sendo desconexo se minorar o percentual.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso do autor/GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para que valor a título de honorários seja em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela atuação em cada um dos 04 (quatro) processos objetos da lide, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e DESPROVEJO o recurso do requerido/BANCO BRADESCO S.A.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal (20%).

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023